Tribunal: TJSP
Processo: 1024378-30.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração –– Não enquadramento no art. 1.022 do CPC – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024378-30.2015.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargada ELAINE DE CÁSSIA TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024378-30.2015.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1024378-30.2015.8.26.0114/50000
Comarca de Campinas 2a Vara Cível
Embargante: Banco Bradesco S/A
Embargado: Elaine de Cássia Teixeira
Voto no 31.889
Embargos de declaração
Não enquadramento no art. 1.022 do
CPC Rejeição dos embargos.
Embargos de declaração opostos ao Acórdão de fls.
260/266 de provimento, em parte, da apelação da autora.
Alegou o réu-apelado, ora embargante, que, em sede
de recurso especial repetitivo, ficou determinada a validade das cobranças de
registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e serviços de terceiros. Afirmou
que deve ser reconhecida a legalidade da tarifa de avaliação de bem. Postulou
pelo recebimento do recurso.
Eis o relatório.
Reexaminados os autos, sobretudo o Acórdão
embargado, não foi possível concluir pela existência de defeitos mencionados no
art. 1.022 do CPC.
Constata-se da leitura do Acórdão que a decisão foi
fundamentada, sem necessidade de explicação adicional. Tanto que constou o
seguinte do Acórdão:
“Ficou assentada pela Corte Superior a regularidade da cobrança da
tarifa de avaliação do bem, ressalvada a possibilidade análise da onerosidade
excessiva e desde que comprovada prestação do serviço. O valor cobrado pela
instituição financeira não pode ser considerado abusivo, mas não há nos autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024378-30.2015.8.26.0114/50000 -Voto no
3
comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação.
...
Em suma, o pedido é procedente, em parte, para declaração de
abusividade da disposição sobre a tarifa de avaliação do bem e condenação do
réu à devolução do valor de R$210,00, com correção monetária pela Tabela
Prática deste E. TJSP desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês
contados da citação.”.
Como observado acima, apesar do valor cobrado não
ser abusivo, a declaração de abusividade decorre do fato de que não foi trazida
nenhuma prova acerca da efetiva prestação do serviço.
De notar que a contradição apontada na lei se refere à
contradição entre os termos da decisão e não com dados externos à decisão ou
mesmo com uma norma legal, constitucional ou Súmula. No caso, no entanto,
não há qualquer contradição.
A argumentação da embargante traduz inconformismo
com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com os limites de cognição
deste recurso.
Estes embargos não se enquadram nas hipóteses do
art. 1022 do CPC. Retratam via absolutamente imprópria para o reexame das
questões. Sem qualquer possibilidade de se cogitar do efeito infringente.
Ante o exposto, meu voto é pela rejeição dos
embargos.
Gil Coelho
Relator